Tribunal: STF
Processo: ARE 1542564
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO FUNCIONAL PARA FINS DE PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO COM APROVEITAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Sobre a matéria cumpre dizer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao enunciar que a denominada “teoria do fato consumado” não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar, portanto, em situação consolidada pelo decurso do tempo. Ocorre que o próprio STJ, dadas as particularidades do caso concreto, tem reconhecido exceções à regra da inaplicabilidade da teoria do fato consumado. 2. Nos casos explanados, o STJ reconheceu que, por determinadas vezes, é possível a aplicação da teoria do fato consumado, desde que as peculiaridades do caso concreto justifiquem, realizando-se um sopesamento entre os princípios da legalidade e da segurança jurídica. 3. Todavia, esta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ e STF, entende que, dadas as particularidades do caso concreto, afirma ser aplicável a teoria do fato consumado a situações excepcionais consolidadas via liminar, reconhecendo exceções à regra, no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevêm a sua conclusão. (Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 15a Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 20/04/2020; Data de registro: 20/04/2020). 4. Situação já estabilizada pelo decurso do tempo, de forma que a reversão do entendimento adotado na decisão embargada redundaria em violação aos postulados da segurança jurídica, da estabilidade das relações sociais, bem como em prejuízo a interesses sociais já consolidados. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Doc. 9, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos princípios da legalidade e moralidade, aos artigos 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição da República, e ao decidido no Tema n. 476 de Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “a promoção dos requerentes se deu de forma precária, em face de medida liminar deferida inaudita altera pars”, consectariamente, “tem-se por incabível a aplicação da teoria do fato consumado como argumento para a promoção do recorrido” (Doc. 27, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    Manoel Antonio Azevedo Bezerra não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que: (i) “a controvérsia deste feito trata de promoção na carreira e não de ingresso no serviço público”, não havendo “aderência ao Tema 476 do STF” (Doc. 32, p. 2); (ii) há “falta de repercussão geral”, no tocante à suposta ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, consoante decidido no Tema de Repercussão Geral n. 660 (Doc. 32, p. 2); (iii) encontraria óbices nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, assevera-se que o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 476 de Repercussão Geral, assentou que:



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou, in litteris:



    “O presente Writ tem por cerne a discussão sobre a inclusão no quadro de acesso para concorrer com iguais condições às Promoções a contar de 24 de dezembro de 2010 da Polícia Militar do Estado do Ceará.



    Por sua vez, depreende-se das fls. 164/177 que no ínterim de 2010 a 2022, o impetrante foi definitivamente promovido a SGT PM em 18.03.2011 e após cinco anos na graduação de SGT PM, foi promovido a ST PM, de modo que em decorrência da liminar deferida, o impetrante alcançou pela via administrativa a graduação de ST PM.



    Tendo a tutela antecipada produzido efeitos há mais de 12 (DOZE) anos e, em função dela, o autor se matriculou e concluiu o curso pretendido, o valor da dignidade da pessoa humana supera obstáculos anteriores, forjados pela demora da prestação jurisdicional. 



    No caso sob exame, um dado não é só digno de nota como conclusivo para a manutenção da decisão: o impetrante já galgou mais de uma promoção pela via administrativa (SGT PM e ST PM).



    Portanto, não há mais como voltar as coisas ao estado anterior e a hipótese é, então, de convalidação da matrícula (...)” (Doc. 9, p. 3-4, 10)



    Como se verifica, o objeto deste processo envolve inclusão, em quadro de acesso funcional, para fins de promoção. Evidente, portanto, que não há identidade entre o presente caso e o quadro descrito no paradigma do Tema n. 476 de Repercussão Geral, relacionado à temática do concurso público.



    Ainda, registra-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, colaciono ementa de decisão recente da Primeira Turma em caso análogo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA MAJOR DA POLÍCIA MILITAR POR MEIO DE LIMINAR. CONCLUSÃO DO CURSO. APROVEITAMENTO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.491.495, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/03/2025)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente